Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-59.2011.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001631-59.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. - CNPJ: 03.563.797/0001-23 (APELADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 3o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.).

E M E N T A

CINCO RECURSOS DE APELAÇOES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DOS CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JUIRIDICO VERBAL VÁLIDO – DESFAZIMENTO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES – TERCEIROS DE BOA FÉ – PRESUNÇAO LEGAL – ONUS DE QUEM ALEGA EXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - TÍTULO EXIGIVEL – IMPOSSSIBILIDADE DE SER OPONÍVEL EXCEÇÕES PESSOAIS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇOES EXECUTIVAS – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. O cerceamento de defesa se dá quando reside demonstração de prejuízo. A ausência de fixar prazo para apresentação de alegações finais, tendo dado oportunidade para manifestação posterior sobre os documentos juntados, em especial, produção de prova oral, quando o bastante para suprir a ausência da exigência formal.

2.

Conquanto que a parte dispositiva da sentença não tenha individualizado o resultado das cinco (05) ações que envolvem o litígio, notadamente, a ação declaratória, duas execuções e dois embargos do devedor, este vício, podendo ser sanado em grau recursal, não reside motivo para anular a sentença e sim efetuar a necessária adequação.

3. Quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário, são apenas os que foram envolvidos na transação, e, com isso, não registra debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos.

4. Restando demonstrado nos autos que o endossatário recebeu os cheques após diligências necessárias sobre a sua origem, não reside como albergar a pretensão do eminente no que se refere à pretensão de inexistência da relação jurídica. A má fé não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e por ser situação excepcional cabe a quem alega o ônus da prova. Não se desincumbindo a contento, não há como admiti-la.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, em consequência, julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, rejeitar os embargos à execução propostos e determinar o prosseguimento das ações de execução em relação aos citados cheques.

6.

Impõe-se, por consequência, a readequação pertinente a verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001628-07.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001631-59.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001632-44.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001633-29.2011.8.11.0018

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que julgou, em decisão única, as 05 (cinco) demandas abaixo descritas:

(i) Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189) ajuizada pela Apelada SH Agropecuária e Imóveis S.A., atualmente denominada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., em face de Ivan Neves Vergueiro;

(ii) Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima (Apelante) em face da Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., que requereu o recebimento do crédito representado no cheque recebido por endosso de Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

(iii) Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (Apelante) em face da Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., o qual busca a satisfação do crédito representado no cheque recebido por endosso de Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

(iv) Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 opostos pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Carlos Alberto Faria de Lima, e;

(v) Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018 opostos pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

Exsurge da sentença que a Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A. celebrou com Ivan Neves Vergueiro contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta e mil reais), ficando combinada a entrega futura das bezerras fêmeas.

Em contrapartida, a empresa Apelada emitiu 03 (três) cheques pós-datados, sendo: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 31/03/2009 e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para 10/04/2009, dentre os quais um foi endossado por Ivan em favor de Carlos Alberto Faria de Lima (R$ 160.000,00) e outro em benefício de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (R$ 320.000,00).

De acordo com a Apelada SH Empreendimentos, o negócio jurídico subjacente não foi cumprido, motivo pelo qual sustou o pagamento dos cheques, dando causa à propositura das Ações de Execução pelos endossatários Carlos Alberto Faria de Lima (no 0001630-74.8.11.0006) e Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (no 0001632-44.2011.8.11.0018).

Além disso, os endossatários foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, na qual a SH Empreendimentos pugnou pela rescisão do contrato verbal seguido da restituição das cártulas postas em circulação, com a consequente extinção das demandas executivas fundada na inexigibilidade dos títulos.

Ao proferir a sentença de mérito, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018, e nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

Por conseguinte, rescindiu o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista Ivan, e declarou a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, concluindo que os endossatários sabiam da transação originária, retirando-lhes o predicado da boa-fé.

O Juiz sentenciante destacou que “o terceiro endossatário deve ter ciência da condição suspensiva do cheque vinculada ao negócio jurídico subjacente. In casu, o negócio que deu origem aos cheques estava grafado no anverso da própria cártula (...), sendo que somente poderia ser executada com a comprovação do cumprimento da obrigação gravada no título”.

As Ações de Execução manejadas por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza (no 0001632-44.2011.8.11.0018) e por Carlos Alberto Faria de Lima (no 0001630-74.8.11.0018) foram julgadas extintas, e os exequentes foram condenados, juntamente com Ivan Neves Vergueiro, no ônus da sucumbência.

O Juiz a quo fixou os honorários advocatícios em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício ao CRI de Porto dos Gaúchos com o objetivo de baixar a averbação premonitória registrada nas matrículas 12.030 e 12.031, referentes às Ações Executivas no. 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

- RAC 0001628-07.2011.8.0018 (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO).

Os endossatários Carlos Alberto e Esly Sebastião recorreram da sentença única aduzindo que Ivan Neves e a empresa Apelada celebraram contrato verbal de compra e venda de bezerras fêmea, e que, na verdade, a Apelada emitiu 04 (quatro), e não apenas 03 (três) cheques, no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais); todavia, a Apelada discute a validade de apenas 03 cártulas, o que, por si só, já macula a sua tese de rescisão contratual.

Prosseguiram arguindo que dos cheques pós-datados, 02 (dois) deles foram endossados aos Apelantes em estrita boa-fé, sem cláusula “não à ordem”, o que permitiria a sua circulação.

Arguiram que, ao contrário do afirmado pela Apelada, o negócio jurídico estava sendo cumprido pelo promitente vendedor (Ivan Neves), não havendo motivos para a rescisão do negócio subjacente.

Sustentaram que nq época em que os cheques foram devolvidos, mantiveram contato com o Sr. Dalmir Dione Barelalori, gerente da Fazenda do alienante Ivan Neves Vergueiro, e foram informados que os semoventes estavam sendo entregues para a empresa Apelada, totalizando a entrega de 1.680 (um mil, cento e oitenta) bezerras, equivalentes a 560 (quinhentos e sessenta) animais durante 03 (três) meses, entre janeiro e março/2009. Aduzem que há prova testemunhal neste sentido.

Alegaram que a Declaração feita por Ivan Neves, pelo gerente da fazenda Sr. Dalmir Dione Barelalori e pela Apelada SH Empreendimentos em 02/03/2009, no sentido de que o contrato não havia sido cumprido, é falsa e tinha o único escopo de prejudicar os endossatários dos cheques.

Sustentaram a má-fé da Apelada, já que ficou evidente que a revelia do pecuarista Ivan Neves era premeditada, uma vez que o objetivo foi descumprir a obrigação de quitar os cheques.

Arguem que não tiveram oportunidade de apresentar memoriais finais, e que o Juiz a quo prolatou a sentença de modo açodado, sem que fossem valoradas as oitivas das testemunhas arroladas no processo no 0001632-44.2011.8.11.0018, cujos depoimentos comprovam, de modo incontroverso, o conluio entre Ivan Neves, o Sr. Dalmir Dione Barelalori e a empresa Apelada, razão porque pugnaram pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que o ato judicial não possui dispositivo individualizado para as 05 (cinco) ações, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

No mérito, repetiram que o contrato verbal estava sendo cumprido pelo pecuarista Ivan Neves, que são terceiros de boa-fé, de maneira que não são oponíveis os motivos que envolvem apenas e tão-somente o pecuarista e a adquirente dos bezerros (Apelada), principalmente em razão da autonomia, cartularidade e impessoalidade dos cheques.

Quanto à prova da entrega dos semoventes, os Apelantes afirmaram que o próprio pecuarista Ivan Neves apresentou nota fiscal comprovando que, em 25/03/2009, entregou o total 923 (novecentas e vinte e três) bezerras, o que corrobora a fala do gerente da fazenda Sr. Dalmir Dione Barelalori, ouvido como informante.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela reforma da sentença única, a fim de julgar improcedentes os pedidos apresentados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) ajuizada pela Apelada SH Empreendimentos em face de Ivan Neves Vergueiro, assim como nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 e n.o 0001633-29.8.11.0006.

Noutro viés, pediram o regular prosseguimento das Execuções dos Cheques no 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

Requereram, ainda, a inversão do ônus da sucumbência. E caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

Ao final, prequestionaram os artigos 5.o da CF, 25 da Lei 7.357/85 e 489, § 1.o, IV, do CPC.

- RAC No 0001630-74.8.11.0018 (AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA POR CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA) E RAC No 0001632-44.2011.8.11.0018 (AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTOS POR ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA).

Os Apelantes repisaram a tese de que são portadores de boa-fé, sendo válidas as execuções dos cheques de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) endossado para Carlos Alberto, e de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) endossado em benefício de Esly Sebastião.

No mais, as razões dos 02 (dois) apelos são praticamente a reprodução daquelas já expostas no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, já relatadas.

- RAC No 0001631-59.8.11.0018 (EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA) E RAC No 0001633-29.8.11.0018 (EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA).

Os Apelantes Carlos Alberto e Esly Sebastião buscam, com suporte nos fundamentos idênticos àqueles lançados no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, a reforma da sentença única, com o objetivo de serem julgados improcedentes os argumentos da Embargada SH Empreendimentos, e declarada a higidez, validade e a exigibilidade dos cheques recebidos por endosso.

As contrarrazões foram apresentadas em todos os 05 (cinco) recursos.

Registro que foi deferido o pedido de efeito suspensivo à sentença e, também, mantida a averbação premonitória na matrícula dos imóveis de número 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos até o desate final dos apelos.

Em sede de diligência, determinei a juntada das mídias digitais em virtude da realização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, determino a retificação da autuação do recurso para excluir o nome de Ivan Neves Vergueiro como Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Carlos Alberto Faria de Lima e Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza recorreram da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que decidiu o mérito de 05 (cinco) ações: Ação Declaratória n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189), duas Execuções dos Cheques n.o 0001630-74.8.11.0018 e n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 e dois Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0018 e n.o 0001633-29.8.11.0018.

Para compreender melhor os fatos, passo à narrativa da causa embrionária da controvérsia.

Exsurge da petição inicial da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) que, em 22/12/2008, a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. celebrou com o pecuarista Ivan Neves Vergueiro Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

O pagamento seria feito conforme fossem realizadas a entrega dos semoventes, nos seguintes prazos:

DATA DA ENTREGA

QDADE

VALOR DEVIDO

FORMA DE PAGAMENTO

10/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000065 para

10/04/09

31/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000067 para

10/03/09

10/04/09

1.000

320.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000068 para

31/03/09

De acordo com a promitente adquirente, Ivan Neves não entregara nenhuma bezerra fêmea até 10/03/2009, o que deu causa à quebra do contrato pelo inadimplemento do pecuarista, razão porque a SH Empreendimentos sustou o pagamento de todos os cheques.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, procurado para restituir os cheques pós-datados, Ivan Neves disse que estava impossibilitado, eis que um deles fora custodiado no Banco para compensação, ao passo que os outros 02 (dois) foram endossados para Carlos Alberto (R$ 160.000,00) e Esly Sebastião (R$ 320.000,00).

A despeito disso, pela promitente adquirente foi exigida a garantia de que o promitente vendedor restituiria todos os cheques pós-datados, o que levou Ivan Neves a assinar a seguinte declaração em 02/03/2009, ou seja, antes de vencido o primeiro cheque pós-datado (10/03/09):

“DECLARAÇÃO

Declaro, para que produza os devidos e legais efeitos de direito, que mantive com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A., com inscrição no CNPJ/MF sob o n. 03.563.797/0001-23, contrato verbal para venda futura de bovinos na quantidade de 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, de desmama, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Declaro, ainda, que a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em pagamento futuro destes mesmos 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, emitiu três cheques sacados contra a Agência do Banco Bradesco S.A. que me foram entregues para serem colocados em cobrança bancária, obedecendo as datas fixadas e respectivos valores que abaixo descreve:

1) Cheque n. 00065 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/04/2009;

2) Cheque n. 00068 no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 31/03/2009;

3) Cheque n. 00067 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/03/2009;

Em razão de não ter reunido condições de cumprir com o avençado e, por conseguinte, não ter adquirido e nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. (...)” (sem destaques no original).

Considerando que a Apelada não conseguiu reaver os cheques, manejou a Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, inicialmente distribuída para a 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, reafirmando a rescisão do contrato verbal mantido com o pecuarista Ivan em virtude do inadimplemento contratual.

Ao final, a Apelada pugnou pelo reconhecimento judicial do desfazimento do negócio jurídico, a suspensão da exigibilidade dos 03 (três) cheques pós-datados e a busca e apreensão das cártulas na posse de quem quer que as detivessem ou a confirmação da inexigibilidade.

Com a inicial vieram a cópia dos cheques, podendo verificar que se trata de título emitido com cláusula à ordem, nominados a Ivan Neves Vergueiro. No verso desses cheques consta a informação de que foram emitidos com a referência: “compra de gado a faturar”.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, dando causa à expedição da Carta Precatória para a Comarca de Juara/MT com o objetivo de buscar e apreender os 03 cheques.

Pelo Oficial de Justiça foi certificado que o pecuarista não se encontrava na posse de nenhum dos títulos de crédito, pois o cheque n.o 000065 estava custodiado na agência do Banco Bradesco S.A., ao passo que o cheque n.o 000067, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), estava na posse de Carlos Alberto, e o de n.o 000068, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) havia sido endossado para Esly Sebastião.

O Oficial de Justiça disse que os títulos endossados já haviam sido entregues para o advogado com o objetivo de propor Execução.

Instada a se manifestar sobre a Certidão do Meirinho, a Apelada afirmou que os cheques não poderiam ter sido colocados em circulação, que Ivan Neves endossou duas cártulas com intenção de prejudicar a emitente, e que era imprescindível que os terceiros explicassem qual foi a relação jurídica mantida com o endossante.

Aduziu que o cheque pós-datado “deixa de ser cambiariforme e torna-se documento vinculado ao negócio inicialmente realizado, representando promessa de pagamento equiparável às notas promissórias e às duplicatas” (ipsis literis).

Diante destes argumentos, a Apelada imputou aos Apelantes a pecha de portadores de má-fé, e que estariam agindo em conluio com o endossante.

Considerando que Ivan Neves não havia sido citado, os Apelantes foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, a fim de que fossem atingidos pela decisão de mérito. Citados, os Apelantes entregaram os cheques, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP.

Na contestação, os Apelantes disseram que são terceiros de boa-fé. Esly Sebastião esclareceu que foi procurado por Ivan Neves a fim de trocar em moeda corrente o valor representado pelo Cheque no 000068, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo atendido o pleito e, no dia marcado para a compensação (10/04/2009), o Banco devolveu-o pelo motivo de sustação.

Carlos Alberto reforçou a tese de Esly Souza. Da mesma forma, explicou ter sido procurado por Ivan Neves para repassar o valor, em pecúnia, do cheque n. 00067, no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que também adiantou o montante. A despeito disso, no dia marcado para a compensação do cheque (10/03/2009) o título foi devolvido pelo Banco face à sua sustação.

Os Apelantes disseram que, ao ser questionado sobre o cumprimento da causa subjacente, o Sr. Ivan Neves lhes garantiu que havia entregue os semoventes na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de Walter Luis Soares Hoelz, sócio da empresa SH Empreendimentos, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141, resultando na entrega de 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras.

Registro que os Apelantes não colacionaram a cópia das notas fiscais mencionadas linhas acima.

Ato contínuo, foi determinada a remessa dos autos à Comarca de Juara/MT, em consequência do acolhimento da Exceção de Incompetência.

A essa altura, já tinham sido distribuídas as demandas executivas e os Embargos do Devedor:

(i) Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por Carlos Alberto aparelhada no cheque no 00067, vencido em 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); e o correspondente Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006.

(ii) Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião aparelhada no cheque no 00068, vencido em 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); e os respectivos Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0006.

Ivan Neves foi citado pessoalmente em 18/04/2013; todavia, quedou silente, sendo-lhe decretada a revelia.

Nos dois Embargos à Execução, a Apelada sustentou vício na formação dos títulos, sobretudo porque os terceiros sabiam da causa subjacente e, por isso, devem ser obrigados a restituir os cheques como consequência da rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda firmado com Ivan Neves.

Além disso, nos Embargos à Execução, a Apelada asseverou que as demandas foram instruídas com cópia autenticada dos cheques, quando deveriam ter sido aparelhadas com o título original.

Saneado o feito, realizou-se audiência única nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006, sendo colhidos os depoimentos dos Apelantes, ouvidos os informantes Dalmir Dione BarelaIori e Evandro BarelaIori, e tomados os depoimentos de Juscelino de Souza Carvalho e Ismael Dante.

O representante legal da Apelada, Sr. Walter Luis Soares Hoelz, não foi ouvido, embora oportunizado para o mister por meio de carta precatória, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Pelo Juiz a quo foi registrado que, com o retorno da Precatória, as partes fossem intimadas para apresentação de alegações finais. Todavia, apenas a Apelada foi intimada para se manifestar sobre a devolução da deprecata, oportunidade em que reafirmou o pedido de julgamento da lide, eis que considerou suficientemente comprovado o direito alegado na peça inicial. Os Apelantes não foram intimados para apresentar alegações finais.

Logo em seguida, foi proferida a sentença única objurgada, na qual o Juiz a quo afirmou, de forma categórica, que os Apelantes são terceiros de má-fé, pois tinham plena ciência do negócio jurídico subjacente, eis que:

“(...) os cheques foram emitidos em função de negócio jurídico base, e que no corpo dos cheques consta a informação escrita que os títulos são decorrentes de compra de gado.

Portanto, era de conhecimento dos requeridos que a validade do cheque dependia do cumprimento do negócio jurídico estampado na cártula, com a entrega das reses bovinas(...)”.

Para o Juiz singular, são incontroversas a celebração do Contrato Verbal entre a Apelada e Ivan Neves (revel), e a quebra do negócio jurídico devido ao inadimplemento deste último, que não entregou os semoventes, consoante Declaração escrita juntada com a petição inicial, datada de 02/03/2009.

Além disso, tendo em vista que no verso dos títulos está escrito que foram emitidos para pagamento da compra de gado, o Juiz sentenciante entendeu que os endossatários Apelantes sabiam, durante todo o tempo, da existência do negócio jurídico entre Ivan Neves e a Apelada; por isso, não tinham autorização para reclamar o pagamento dos cheques, já que suas características de cartularidade e autonomia estavam suprimidas, tornando admissível a oposição de exceção do contrato não cumprido pela emitente.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise dos 05 (cinco) recursos cujos argumentos são idênticos.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Os Apelantes arguem que não tiveram oportunidade para apresentar memoriais finais, e que o Juiz a quo prolatou a sentença de modo açodado, sem valorar a prova oral, a qual evidencia, de modo incontroverso, o conluio entre Ivan Neves, o Sr. Dalmir Dione Barelalori, gerente da fazenda onde teriam sido entregues os semoventes, e a Apelada, razão porque pugnaram pela nulidade da sentença.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que não possui dispositivo individualizado das 05 (cinco) ações que envolvem o litígio, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

Como é cediço, as alegações finais não são consideradas de tramitação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa, e são tratadas pela doutrina e jurisprudência como prerrogativa conferida ao juiz, tornando irrelevante a vontade das partes.

Ou seja: falta da abertura de prazo para apresentação de alegações finais não enseja cerceamento de defesa se a parte Apelante teve oportunidade de manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em especial a produção da prova oral, em razão da ausência de prejuízo.

No caso dos autos, há duas questões centrais para serem dirimidas nos apelos: uma concernente ao desfazimento do contrato verbal firmado entre o revel Ivan e a Apelada pelo não cumprimento da obrigação por parte do pecuarista; e outra atinente à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques emitidos pela Apelada e endossados por Ivan.

O primeiro ponto nodal, na verdade, é fato incontroverso nos autos. Embora o contrato verbal exija a comprovação na esfera judicial para ser declarado válido, no caso concreto, um dos contratantes - Ivan Neves - assinou Declaração em 02/03/2009 afirmando que se obrigara a entregar 2.000 bezerras fêmeas e descumpriu sua parte na avença, não opondo resistência à rescisão contratual, tanto que, citado, manteve-se inerte.

Portanto, a parte da sentença que reconheceu e rescindiu o contrato verbal não ofendeu ao devido processo legal por falta de concessão de prazo para que os Apelantes apresentassem alegações finais.

Quanto ao segundo ponto nevrálgico da lide, notadamente a má-fé dos Apelantes pelo fato de que sempre souberam da existência do negócio jurídico subjacente, esta questão dependia de comprovação por parte da Apelada, haja vista que a má-fé não se presume.

Logo, o ônus da prova para corroborar a propalada má-fé dos endossatários era da Apelada. E, se esta pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava, não há falar em prejuízo processual sob este ponto de vista.

De toda maneira, a oitiva de testemunhas para comprovar o alegado conluio entre Ivan Neves, o Sr. Dalmir Dione Barelalori, gerente da fazenda, e a empresa Apelada, em nada alteraria o convencimento do Julgador porque, repito, não há controvérsia entre os negociantes de que a compra e venda dos semoventes foi desfeita em virtude do inadimplemento do vendedor.

Quanto à falta, na sentença, de parte dispositiva individualizada para cada uma das 05 (cinco) ações que envolvem a controvérsia, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução, este vício poderia ter sido sanado pelo Juízo ad quo em Embargos de Declaração, não sendo motivo suficiente para anular a sentença e determinar o seu retorno à origem.

Feitas essas explanações, REJEITO A PRELIMINAR.

- DO MÉRITO:

Conforme dito, a parte da sentença que declarou a validade e a rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, firmado entre a pessoa jurídica Apelada e o pecuarista Ivan Neves, na quantia total de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), é questão incontroversa, devendo ser mantida esta parte do ato sentencial, sobretudo porque quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário são apenas os envolvidos na transação, e contra isso não houve debate, pois, conforme relatado, o vendedor é revel e não se manifestou nos autos.

Logo, a pretensão recursal para que o negócio verbal não seja desfeito, sob a tese de que o promitente alienante (Ivan Neves) está cumprido sua parte na obrigação, não tem como prosperar.

Outra arguição que também não encontra ressonância nos autos é a de que a Apelada emitiu 04 (quatro), e não 03 (três), no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais). Os Apelantes mantiveram-se no campo das meras alegações acerca deste assunto.

A partir do exame detido das 05 (cinco) demandas, o que se percebe é que a transação total foi no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e que a Apelada emitiu 03 (três) cheques nominais ao Sr. Ivan Neves, com cláusula à ordem, ou seja, títulos transferíveis por endosso, nos termos do art. 17 da Lei 7.357/85.

O ponto nodal diz respeito à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques, já que, repito, os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, hipótese em que a transmissão poderia se dar apenas por meio da Cessão de Crédito, nos termos do art. 286 a 298 do Código Civil.

Diante da abstração e circulabilidade dos títulos de crédito, dentre os quais se incluem os cheques à ordem, em regra, não é admitida a discussão da causa que originou a sua emissão. Excepcionalmente, admite-se o debate da causa debendi na hipótese de ser demonstrada a ilegalidade do título, diante do flagrante desrespeito à ordem jurídica na concretização da avença que origina a cambial, aliada à má fé do portador.

No caso dos autos, sem embargo à insatisfação dos Apelantes, partilho do mesmo entendimento do nobre julgador da instância singela, pois além de o negócio originário ter se desfeito em 02/03/2009, isto é, antes de alcançado primeiro termo do cheque pós-datado (10/03/2009), está configurada a má-fé dos Apelantes, consistente da expressão lançada no verso de todas as cártulas: “compra de gado a faturar”, o que fragiliza a tese de que não conheciam a causa subjacente à emissão dos títulos.

Com efeito, é certo que a circulação do cheque se dá por meio do endosso em branco, em preto ou ainda póstumo, onde o portador, em caso de não pagamento, poderá exigi-lo de qualquer um dos envolvidos, emitente ou endossante, conforme exegese do artigo 20 da Lei 7.357/85.

A despeito de líquido e certo, o cheque endossado passa a ser inexigível se o portador (endossatário) sabia que o pagamento do valor descrito na cártula dependia do cumprimento de determinada obrigação, tal como se vê no caso concreto, hipótese em que a autonomia é relativizada.

Na espécie, é imprescindível a discussão da causa debendi. Primeiro, porque o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista Ivan Neves existiu e não ofende à ordem jurídica. Segundo, porque a Apelada sustou os cheques antes mesmo de vencido o primeiro deles pós-datado face à incontroversa rescisão do contrato verbal.

Terceiro, porque está comprovado que os Apelantes sabiam na negociação originária, vinculando-se a ela, fato que, no meu modo ver, deixa transparente a má-fé enquanto portadores do título.

A questão posta nestes autos é singela. Em 22/12/2008, o pecuarista Ivan Neves vendeu 2.000 (dois) mil bezerras fêmeas, endossou 02 (dois) dos 03 (três) cheques emitidos pela Apelada (adquirente), recebeu o valor em dinheiro, e antes de vencido o primeiro cheque pós-datado, desfez o negócio originário porque não conseguiria honrar seu compromisso, colocando as partes litigiosas na situação embaraçosa narrada nestes autos.

A partir do conjunto fático-probatório, pouco importa se os Apelantes tiveram participação no episódio causado por Ivan Neves, pois o ponto relevante, no caso concreto, é que, desde que receberam o título de crédito por endosso, os Apelantes sabiam que o pagamento decorreria de “compra de gado a faturar”, fato que este que, por si só, os vinculou ao negócio originário, retirando-lhes o predicado de portadores de boa-fé.

Nessa ordem de ideias, é irrelevante se os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, haja vista que existem anotações no verso condicionando o pagamento à satisfação do que estava escrito, notadamente a entrega das bezerras fêmea. Desse modo, os endossatários estavam vinculados diretamente ao negócio jurídico que lhe originou.

Isso significa, em outras palavras, que a Apelada pode opor em face dos Apelantes as exceções pessoais que poderia opor em desfavor do endossante Ivan.

Relativamente à satisfação da obrigação assumida por Ivan Neves, os Apelantes disseram que foram entregues 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de Walter Luis Soares Hoelz, sócio da empresa SH Empreendimentos, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141. No entanto, não juntaram a cópia dessas notas fiscais.

O Sr. Dalmir Dione BarelaIori era o gerente da fazenda de propriedade da Apelada e foi ouvido como informante. Disse foi ele quem, em nome da Apelada, negociou o contrato verbal de compra e venda das bezerras fêmeas. Acrescentou que, na verdade, foram negociados 3.000 (três mil) semoventes e, como pagamento, entregou 04 (quatro) cheques assinados pela Apelada. Assinalou que apenas 564 (quinhentos e sessenta e quatro) bezerros foram transportados para a fazenda Jacaratiá, cujo pagamento foi realizado diretamente para o pecuarista, remanescendo entregar 2.436 (dois mil quatrocentos e trinta e seis) bezerros fêmeas.

O gerente da fazenda prosseguiu no relato dizendo de forma clara que o gado correspondente aos cheques endossados para os Apelantes não havia sido entregue, e que o negócio originário seria desfeito.

A testemunha Ismael Dante não soube dar detalhes da negociação, em especial se o pecuarista Ivan estava cumprindo sua obrigação concernente à entrega dos 2.000 (dois mil) bezerros remanescentes.

Já Juscelino de Souza Carvalho disse que participou da negociação verbal entre a Apelada e o pecuarista Ivan Neves, atinente à quantidade e ao preço, bem como que presenciou o momento em que o pecuarista recebeu os 03 (três) cheques relacionados nesta lide. Asseverou, no entanto, que não participou da entrega dos bezerros, não sabendo afirmar se houve ou não o seu cumprimento.

Ora, se há fundadas dúvidas de que o pecuarista entregou os 2.000 (dois mil) bezerras fêmeas, pois a prova oral não foi capaz de corroborar as assertivas dos Apelantes, aliado ao fato de que o próprio pecuarista declarou, por escrito, que não cumpriu o combinado, está incontroversa a inexigibilidade dos cheques pós-datados.

Pelo que se dessume da narrativa dos fatos, em especial da peça de defesa, os Apelantes tiveram conhecimento do negócio subjacente desde que receberam os cheques, e foram advertidos pelo gerente da Fazenda Jacaratiá e Fazenda W4 (Sr. Dalmir Dione BarelaIori) que o pecuarista Ivan Neves estava em lugar incerto e não sabido, bem com que não cumpriria o prometido, tanto que assinou a Declaração em 02/03/2009 admitindo o descumprimento do contrato verbal.

Não custa lembrar que, no direito cambial, a má-fé do portador é configurada quando comprovadamente sabe do vício do negócio jurídico contratual e, mesmo assim, tenta receber o valor, tal como se vê no caso dos autos.

Feitas essas considerações, está escorreita a extinção da Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima lastreada no cheque n.o 00067 na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e da Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza embasada no cheque n.o 00068 na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), uma vez que estão embasadas em título de crédito inexigível.

De conseguinte, mantenho a procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 em face de Carlos Alberto Faria de Lima, e n.o 0001633-29.8.11.0006 opostos em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

No mais, confirmo a baixa da averbação premonitória na matrícula dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, de propriedade da Apelada, e revogo os efeitos da tutela recursal.

Quanto à pretendida redução dos honorários advocatícios arbitrados em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas, não vejo motivos para o seu acolhimento.

Observa-se que os requisitos do art. 85, § 2.o, do CPC foram valorados de forma concreta, levando em consideração o trabalho do advogado, o tempo, o local da prestação, tendo sido necessário praticar atos em Comarcas distintas, sendo que o percentual aplicado se revela razoável para remunerar o desempenho do causídico.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria de Lima, nos seguintes termos:

(i) MANTENHO a rescisão do Contrato Verbal celebrado SH Empreendimentos e Imóveis S.A. e Ivan Neves Vergueiro, conforme pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189);

(ii) CONFIRMO a extinção da Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima e da Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza, ficando sem efeito a averbação premonitória.

(ii) RATIFICO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DO 2o VOGAL.

Colenda Câmara.

A eminente Relatora, como sempre, dentro do seu livre convencimento, exauriu a questão e, neste contexto, anotou que os apelantes sabiam da existência do negócio subjacente e, em razão desta situação, poderia ser discutida a ‘causa debendi’ em reação aos citados cheques.

Com todas as vênias, ouso discordar do seu posicionamento. A questão recursal contém certos contornos probatórios relevantes e pertinentes que não devem ser desconhecidos.

Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO – ‘A verdade lógica não está nas coisas e nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto. (VERTITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI).

Pois bem.

Segundo constam dos autos, a apelada SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A firmou com IVAN NEVES VERGUEIRO contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e segundo alegado, ficando combinada a entrega futura das bezerras. Pelo negócio, foram emitidos três cheques pós-datados, sendo um de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para R$ 31/03/2009 e o derradeiro de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o dia 10/04/200.

Dos cheques emitidos acima, resultou endossa em favor de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA (R$ 160.000,00) e outro para ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (R$ 320.000,00).

Data vênia, a primeira divergência que tenho é que, contratos desta natureza, conquanto que seja possível, devido ao seu alto valor e que, sobretudo, muito difícil a sua elaboração de forma verbal. Por outro lado, qual a utilidade prática da emissão de cheques ‘pós-datados’ para entrega dos semoventes no futuro. Seria apenas para guardar?

Não. Claro está segundo penso, que, nestas condições, a entrega de cheques ‘pós-datados’, nestas condições, presume-se aceitação tácita dos emitentes de que seria para que o portador pudesse ‘fazer dinheiro’, como efetivamente foi feito.

Outro aspecto interessante é que, numa situação que não é normal, é que o endossante dos citados cheques, faz prova contra si, apresenta declaração que não cumpriu o contrato. Mas, como num jargão popular ‘O PEIXE MORRE PELA SUA PRÓPRIA BOCA’, registrou na sua declaração:

‘Em razão de não ter reunido condições de cumprir com a evençado e, por conseguinte, não ter adquirido nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S/A (sic).

Aqui outra questão que não confere com a realidade em relação aos citados cheques.

A um, porque, em relação ao contrato, só vende quem tem os semoventes. No caso, o endossatário é claro que iria adquirir os semoventes para, mais tarde, vendê-los aos emitentes dos cheques.

A pergunta que se faz. Compraria por quanto e venderia por quanto?

Como já existir preço da venda que, sequer o endossatário tinha o preço de compra?

Muito estranho, não tem o gado que vendeu, não sabe a que preço seria adquirido e, mesmo assim, já vende algo inexistente e, desde já, fixa preço e, com certeza, para visar lucro.

No caso, como bem anotou ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que, em termos de contratos, lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (‘in’ CONTRATOS,V).

A dois, porque, em se tratando de aquisição de gado, mesmo que para entrega futura, indispensável à perfeita identificação tais como raça, sexo, idade, etc. E, da forma estipulada no verso do cheque, seria uma verdadeira ‘carta branca’ (compra de gado a faturar), para que o vendedor, endossatário daqueles cheques, entregasse os semoventes, como melhor entendesse e a parte adquirente sequer poderia reclamar esta situação. Certo é que, quando da declaração, buscou desmistificar esta situação, anotando ser venda de 2.000 (duas mil) novilhas, bezerras fêmeas.

A três, porque, aqui não se trata assemelhar os citados cheques a uma simples promessa de pagamento. Primeiro porque cheque é uma ordem de pagamento à vista. Segundo porque, em verdade, constando do no verso do cheque – QUE SERIA PARA FATURAMENTO FUTURO – em relação ao contrato, deve existir a coisa (res); o preço (pretium); e o consentimento (consensus).

Seria um caso um contrato já totalmente cumprido, já que neste aspecto, sob a égide da ‘pacta sunt servanda’ as partes convencionaram que o faturamento seria feito no futuro. Desta forma, para o caso em comento, por força do princípio da força obrigatória do contrato, como bem alude a Desembargadora MARILSEN quando faz alusão ao saudoso OROZIMBO MONATO em suas manifestações a respeito do tema, consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes e desde que celebrado com todos os pressupostos e requisitos, como afirma o autor na inicial, deve ser executado, tornando-se, portanto, intangível entre as partes. E, se a emitente do cheque, ao seu talante, aceitou tais condições, não pode alegar, no caso, o descumprimento do contrato em relação aos endossatários dor referidos cheques.

A quatro, porque, conforme constam dos autos, os endossatários entraram em contato com a empresa emitente dos referidos cheques, esta confirmou a existência do contrato e, neste aspecto, ao recebê-los através do endosso, não se vê, nenhuma má fé já que, ao contrário do pensamento trazido pela eminente Relatora em seu voto, com todo respeito, a transferência equivale-se a cessão de crédito, nos moldes do art. 286 e seguintes do CC. E, desta forma, os cheques circularam por endosso onde o portador poderá exigi-los do emitente ou do endossante, a rigor do art. 20 da Lei 7.357/85.

Neste viés, em se tratando de cheques, a investigação da causa debendi somente pode ser perquirida nos casos em que o negócio jurídico subjacente for constituído em flagrante desrespeito à ordem jurídica, o que, pelos aspectos acima, não estão perfeitamente identificados nos autos.

De tudo se extrai data máxima vênia, que, ao receber aqueles cheques através de um endosso, este dentro do figurino jurídico, nos termos do art. 422 do CC, em face dos aspectos acima, deve a emitente dos mesmos cumprir com a obrigação de seu pagamento aos endossatários, não divisando, no caso, qualquer má fé destes quando receberam a cessão feita por IVAN NEVES.

Dos motivos registrados linhas anteriores, devendo ser visto que a boa fé se presume enquanto que a má fé deve ser escorreitamente demonstrada, o que não restou comprovado nos autos, tal situação, dentro das nuances que vistas linhas acima, estando ainda o endosso dentro do prescrito na Lei do Cheque, não reside como alforriar o emitente de cumprir sua obrigação em relação aos endossatários.

Portanto, sendo a boa fé uma condição para a manutenção da abstração e literalidade do cheque, onde a discussão da dívida, no caso em comento, somente pode ser verificada entre os contratantes originários, não atingindo os endossatários, excluindo estes por serem terceiros de boa fé e, não residindo comprovada má fé destes, data máxima vênia, divergindo do voto da eminente Relatora, a ação principal deveria ser julgada improcedente, mantendo-se hígido o crédito em favor dos possuidores dos citados títulos de crédito.

Nesta toada, sendo presumida a boa fé dos endossatários, portadores dos cheques, em face de sua autonomia, literalidade, abstração, não sendo hábil posicionamento contrário em face das frágeis alegações despidas de provas contundentes, ônus que competia a empresa emitente, termos do art. 373, inciso II, do CPC, no caso em comento, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento em todos os seus aspectos que norteiam relações comerciais deste gênero, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, deve prevalecer o princípio da indisponibilidade das exceções pessoais, uma vez que se apresenta totalmente estrada e equivocada a causa debendi motivadora da emissão, a qual diz respeito, tão somente ao credor e devedor originários.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. OPERAÇÃO DE FACTORING. ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. INCOMPROVADA MÁ-FÉ DA ENDOSSATÁRIA NA AQUISIÇÃO DO TÍTULO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA O ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. Não são oponíveis as exceções relativas ao negócio jurídico subjacente contra o endossatário de boa-fé, face à autonomia e abstração inerente ao título, que circulou mediante endosso e operação de factoring. Incomprovada má-fé da endossatária na obtenção do endosso. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70008093858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 30/06/2005)’.

O Superior Tribunal de Justiça em caso similar, manifestou sobre a execução de cheque, tendo como portador um terceiro de boa fé e decidiu:

"O cheque é título literal e abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa fé, questões ligadas a causa debendi originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título. Lei 7.357/85, arts. 13 e 25. Recurso Especial conhecido e provido, para o restabelecimento da sentença de improcedência dos embargos" (STJ, Resp 2814/MT)’.

Portanto, em face dos aspectos vertidos acima, embora existam sérios indícios de conluio entre SH EMPREENDIMENTOS e IVAN NEVES, não podendo afirmar tal situação porque estaríamos analisando esta situação sem provas sólidas, certo e muito certo é que os endossatários receberam, por endosso de portador, cedendo-lhe os direitos dentro do permitido do CC e em conformidade com a Lei do Cheque e, a estes não podem ser alcunhados de má fé que o imprescindível em relação ao caso para impedir que estes cobrem o seus créditos através dos processos de execução promovidos em face da emitente, sendo, ainda, improcedentes os mesmos argumentos trazidos em sede dos embargos à execução.

Bem decidiu na espécie o Tribunal de Justiça Mineiro:

(1)- O cheque é autônomo, que se desliga do negócio de que se originou, assim, ocorrendo sua circulação e estando o endossatário de boa fé, não pode o emitente de o título opor-se àquele qualquer exceção pessoal, mesmo para alegada ocorrência de desacordo comercial entre o emitente e a terceira pessoa. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0261.12.005895-1/001, Relator Desembargador WALDE LEITE MACHADO, 14a. Câmara Cível)’. (fonte www.tjmg.jus.br)’.

(2)- A obrigação decorrente de cheque é desvinculada da causa que lhe deu origem, razão pela qual o emitente do título não poderá opor ao seu portador de boa fé as exceções pessoais que teria em face do primeiro credor, salvo se configurada má daquele que recebeu o título’. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0016.09.096823-7/01, julgado em 01/10/2010, Relator Desembargador ALVIMAR DE ÁVILA)’. (fonte www.tjmg.jus.br).

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por consequência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para todos em conjunto, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Eminentes pares:

Colenda Câmara.

A eminente Relatora, como sempre, dentro do seu livre convencimento, exauriu a questão e, neste contexto, anotou que os apelantes sabiam da existência do negócio subjacente e, em razão desta situação, poderia ser discutida a ‘causa debendi’ em reação aos citados cheques.

Com todas as vênias, ouso discordar do seu posicionamento. A questão recursal contém certos contornos probatórios relevantes e pertinentes que não devem ser desconhecidos.

Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO – ‘A verdade lógica não está nas coisas e nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto. (VERTITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI).

Pois bem.

Segundo constam dos autos, a apelada SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A firmou com IVAN NEVES VERGUEIRO contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e segundo alegado, ficando combinada a entrega futura das bezerras. Pelo negócio, foram emitidos três cheques pós-datados, sendo um de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para R$ 31/03/2009 e o derradeiro de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o dia 10/04/200.

Dos cheques emitidos acima, resultou endossa em favor de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA (R$ 160.000,00) e outro para ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (R$ 320.000,00).

Data vênia, a primeira divergência que tenho é que, contratos desta natureza, conquanto que seja possível, devido ao seu alto valor e que, sobretudo, muito difícil a sua elaboração de forma verbal. Por outro lado, qual a utilidade prática da emissão de cheques ‘pós-datados’ para entrega dos semoventes no futuro. Seria apenas para guardar?

Não. Claro está segundo penso, que, nestas condições, a entrega de cheques ‘pós-datados’, nestas condições, presume-se aceitação tácita dos emitentes de que seria para que o portador pudesse ‘fazer dinheiro’, como efetivamente foi feito.

Outro aspecto interessante é que, numa situação que não é normal, é que o endossante dos citados cheques, faz prova contra si, apresenta declaração que não cumpriu o contrato. Mas, como num jargão popular ‘O PEIXE MORRE PELA SUA PRÓPRIA BOCA’, registrou na sua declaração:

‘Em razão de não ter reunido condições de cumprir com a evençado e, por conseguinte, não ter adquirido nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S/A (sic).

Aqui outra questão que não confere com a realidade em relação aos citados cheques.

A um, porque, em relação ao contrato, só vende quem tem os semoventes. No caso, o endossatário é claro que iria adquirir os semoventes para, mais tarde, vendê-los aos emitentes dos cheques.

A pergunta que se faz. Compraria por quanto e venderia por quanto?

Como já existir preço da venda que, sequer o endossatário tinha o preço de compra?

Muito estranho, não tem o gado que vendeu, não sabe a que preço seria adquirido e, mesmo assim, já vende algo inexistente e, desde já, fixa preço e, com certeza, para visar lucro.

No caso, como bem anotou ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que, em termos de contratos, lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (‘in’ CONTRATOS,V).

A dois, porque, em se tratando de aquisição de gado, mesmo que para entrega futura, indispensável à perfeita identificação tais como raça, sexo, idade, etc. E, da forma estipulada no verso do cheque, seria uma verdadeira ‘carta branca’ (compra de gado a faturar), para que o vendedor, endossatário daqueles cheques, entregasse os semoventes, como melhor entendesse e a parte adquirente sequer poderia reclamar esta situação. Certo é que, quando da declaração, buscou desmistificar esta situação, anotando ser venda de 2.000 (duas mil) novilhas, bezerras fêmeas.

A três, porque, aqui não se trata assemelhar os citados cheques a uma simples promessa de pagamento. Primeiro porque cheque é uma ordem de pagamento à vista. Segundo porque, em verdade, constando do no verso do cheque – QUE SERIA PARA FATURAMENTO FUTURO – em relação ao contrato, deve existir a coisa (res); o preço (pretium); e o consentimento (consensus).

Seria um caso um contrato já totalmente cumprido, já que neste aspecto, sob a égide da ‘pacta sunt servanda’ as partes convencionaram que o faturamento seria feito no futuro. Desta forma, para o caso em comento, por força do princípio da força obrigatória do contrato, como bem alude a Desembargadora MARILSEN quando faz alusão ao saudoso OROZIMBO MONATO em suas manifestações a respeito do tema, consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes e desde que celebrado com todos os pressupostos e requisitos, como afirma o autor na inicial, deve ser executado, tornando-se, portanto, intangível entre as partes. E, se a emitente do cheque, ao seu talante, aceitou tais condições, não pode alegar, no caso, o descumprimento do contrato em relação aos endossatários dor referidos cheques.

A quatro, porque, conforme constam dos autos, os endossatários entraram em contato com a empresa emitente dos referidos cheques, esta confirmou a existência do contrato e, neste aspecto, ao recebê-los através do endosso, não se vê, nenhuma má fé já que, ao contrário do pensamento trazido pela eminente Relatora em seu voto, com todo respeito, a transferência equivale-se a cessão de crédito, nos moldes do art. 286 e seguintes do CC. E, desta forma, os cheques circularam por endosso onde o portador poderá exigi-los do emitente ou do endossante, a rigor do art. 20 da Lei 7.357/85.

Neste viés, em se tratando de cheques, a investigação da causa debendi somente pode ser perquirida nos casos em que o negócio jurídico subjacente for constituído em flagrante desrespeito à ordem jurídica, o que, pelos aspectos acima, não estão perfeitamente identificados nos autos.

De tudo se extrai data máxima vênia, que, ao receber aqueles cheques através de um endosso, este dentro do figurino jurídico, nos termos do art. 422 do CC, em face dos aspectos acima, deve a emitente dos mesmos cumprir com a obrigação de seu pagamento aos endossatários, não divisando, no caso, qualquer má fé destes quando receberam a cessão feita por IVAN NEVES.

Dos motivos registrados linhas anteriores, devendo ser visto que a boa fé se presume enquanto que a má fé deve ser escorreitamente demonstrada, o que não restou comprovado nos autos, tal situação, dentro das nuances que vistas linhas acima, estando ainda o endosso dentro do prescrito na Lei do Cheque, não reside como alforriar o emitente de cumprir sua obrigação em relação aos endossatários.

Portanto, sendo a boa fé uma condição para a manutenção da abstração e literalidade do cheque, onde a discussão da dívida, no caso em comento, somente pode ser verificada entre os contratantes originários, não atingindo os endossatários, excluindo estes por serem terceiros de boa fé e, não residindo comprovada má fé destes, data máxima vênia, divergindo do voto da eminente Relatora, a ação principal deveria ser julgada improcedente, mantendo-se hígido o crédito em favor dos possuidores dos citados títulos de crédito.

Nesta toada, sendo presumida a boa fé dos endossatários, portadores dos cheques, em face de sua autonomia, literalidade, abstração, não sendo hábil posicionamento contrário em face das frágeis alegações despidas de provas contundentes, ônus que competia a empresa emitente, termos do art. 373, inciso II, do CPC, no caso em comento, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento em todos os seus aspectos que norteiam relações comerciais deste gênero, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, deve prevalecer o princípio da indisponibilidade das exceções pessoais, uma vez que se apresenta totalmente estrada e equivocada a causa debendi motivadora da emissão, a qual diz respeito, tão somente ao credor e devedor originários.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. OPERAÇÃO DE FACTORING. ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. INCOMPROVADA MÁ-FÉ DA ENDOSSATÁRIA NA AQUISIÇÃO DO TÍTULO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA O ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. Não são oponíveis as exceções relativas ao negócio jurídico subjacente contra o endossatário de boa-fé, face à autonomia e abstração inerente ao título, que circulou mediante endosso e operação de factoring. Incomprovada má-fé da endossatária na obtenção do endosso. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70008093858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 30/06/2005)’.

O Superior Tribunal de Justiça em caso similar, manifestou sobre a execução de cheque, tendo como portador um terceiro de boa fé e decidiu:

"O cheque é título literal e abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa fé, questões ligadas a causa debendi originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título. Lei 7.357/85, arts. 13 e 25. Recurso Especial conhecido e provido, para o restabelecimento da sentença de improcedência dos embargos" (STJ, Resp 2814/MT)’. (fonte Google).

Portanto, em face dos aspectos vertidos acima, embora existam sérios indícios de conluio entre SH EMPREENDIMENTOS e IVAN NEVES, não podendo afirmar tal situação porque estaríamos analisando esta situação sem provas sólidas, certo e muito certo é que os endossatários receberam, por endosso de portador, cedendo-lhe os direitos dentro do permitido do CC e em conformidade com a Lei do Cheque e, a estes não podem ser alcunhados de má fé que o imprescindível em relação ao caso para impedir que estes cobrem o seus créditos através dos processos de execução promovidos em face da emitente, sendo, ainda, improcedentes os mesmos argumentos trazidos em sede dos embargos à execução.

Bem decidiu na espécie o Tribunal de Justiça Mineiro:

(1)- O cheque é autônomo, que se desliga do negócio de que se originou, assim, ocorrendo sua circulação e estando o endossatário de boa fé, não pode o emitente de o título opor-se àquele qualquer exceção pessoal, mesmo para alegada ocorrência de desacordo comercial entre o emitente e a terceira pessoa. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0261.12.005895-1/001, Relator Desembargador WALDE LEITE MACHADO, 14a. Câmara Cível)’. (fonte www.tjmg.jus.br)’.

(2)- A obrigação decorrente de cheque é desvinculada da causa que lhe deu origem, razão pela qual o emitente do título não poderá opor ao seu portador de boa fé as exceções pessoais que teria em face do primeiro credor, salvo se configurada má daquele que recebeu o título’. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0016.09.096823-7/01, julgado em 01/10/2010, Relator Desembargador ALVIMAR DE ÁVILA)’. (fonte www.tjmg.jus.br).

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para todos em conjunto, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

A RELATORA DESPROVEU OS RECURSOS. O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEU EM PARTE E A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Para a análise dos recursos, faz-se necessário um retrospecto dos fatos, uma vez que a questão em discussão envolve cinco processos.

In casu, extrai-se dos autos que a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA ajuizou em 29/04/2009 na 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP a ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito no 000764/2009 contra IVAN NEVES BERGUEIRO, aduzindo, em síntese que celebrou com este Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

Esclareceu que os pagamentos seriam feitos de acordo com as entregas dos semoventes, nos seguintes prazos:

DATA DA ENTREGA

QUANTIDADE

VALOR DEVIDO

FORMA DE PAGAMENTO

10/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000065 para 10/04/09

31/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000067 para 10/03/09

10/04/09

1.000

320.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o 000068 para 31/03/09

Informou que o requerido não havia entregado nenhuma bezerra fêmea até o dia 10/03/2009 e, por isso, em razão da quebra do contrato pelo inadimplemento, sustou o pagamento de todos os cheques.

Aduziu que procurou o requerido IVAN NEVES BERGUEIRO para que lhe restituísse os cheques pós-datados, contudo, como este informou que não havia possibilidade, porquanto já os havia colocado em cobrança bancária, exigiu que o mesmo em 02/03/2009 assinasse a seguinte declaração:

“DECLARAÇÃO

Declaro, para que produza os devidos e legais efeitos de direito, que mantive com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A., com inscrição no CNPJ/MF sob o n. 03.563.797/0001-23, contrato verbal para venda futura de bovinos na quantidade de 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, de desmama, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Declaro, ainda, que a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em pagamento futuro destes mesmos 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, emitiu três cheques sacados contra a Agência do Banco Bradesco S.A. que me foram entregues para serem colocados em cobrança bancária, obedecendo as datas fixadas e respectivos valores que abaixo descreve:

1) Cheque n. 00065 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/04/2009;

2) Cheque n. 00068 no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 31/03/2009;

3) Cheque n. 00067 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/03/2009;

Em razão de não ter reunido condições de cumprir com o avençado e, por conseguinte, não ter adquirido e nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. [...]” (Sic. ID. 64223987).

Ato contínuo, como a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA não conseguiu reaver os cheques, ajuizou a ação acima mencionada requerendo o reconhecimento judicial do desfazimento do negócio jurídico, a suspensão da exigibilidade dos 03 (três) cheques pós-datados e a busca e apreensão das cártulas na posse de quem quer que as detivessem ou a confirmação da inexigibilidade.

A tutela de urgência foi analisada e deferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto - SP, consoante decisão de ID no. 64223997 - Pág. 1, dando causa à expedição de Carta Precatória para a Comarca de Juara-MT com o objetivo de buscar e apreender os 03 cheques.

Da análise da certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a referida Carta Precatória (ID no 64224452 - Pág. 7) no dia 15/04/2009, extrai-se que o requerido IVAN NEVES BERGUEIRO não se encontrava na posse de nenhum dos títulos de crédito, posto que o cheque n.o 000065 estava custodiado na agência do Banco Bradesco S.A; o cheque n.o 000067, no valor de R$ 160.000,00, estava na posse de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, e o de n.o 000068, no valor de R$ 320.000,00 havia sido endossado para ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA.

Verifica-se também da referida certidão que os dois títulos (000067 e 00068) endossados já haviam sido entregues para o advogado com o objetivo de propor Execução.

Instada a se manifestar sobre a certidão do Meirinho, a empresa a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA alegou que os cheques não poderiam ter sido colocados em circulação; que IVAN NEVEZ BERGUEIRO endossou as duas cártulas com a intenção de lhe prejudicar, e que era imprescindível que os terceiros explicassem qual foi a relação jurídica mantida com o endossante.

Ainda, imputou aos endossatários a pecha de portadores de má-fé, e que estariam agindo em conluio com o endossante.

Assim, como o requerido IVAN NEVEZ BERGUEIRO ainda não havia sido citado, a referida empresa requereu a inclusão dos endossatários no polo passivo da ação Declaratória, a fim de que fossem atingidos pela decisão de mérito, sendo o pedido deferido consoante despacho de ID no 64223998 - Pág. 5.

Citados, os endossatários entregaram os cheques ao oficial de justiça, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, conforme certidão de ID no 64224455 - Pág. 8.

Nas contestações, os endossatários alegaram que são terceiros de boa-fé, sendo que ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA (ID no 64224459) esclareceu que foi procurado por IVAN NEVEZ BERGUEIRO a fim de trocar em moeda corrente o valor representado pelo Cheque no 000068, na quantia de R$ 320.000,00, tendo atendido o pleito em razão de IVAN se tratar de pessoa conhecida e conceituada na cidade, no entanto, no dia marcado para a compensação (10/04/2009), o banco devolveu-o pelo motivo de sustação.

Da mesma forma, CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA (ID no 64224462) afirmou ter sido procurado por IVAN NEVEZ BERGUEIRO para repassar o valor, em pecúnia, do cheque no 00067, no importe de R$ 160.000,00, e que também adiantou o montante. A despeito disso, no dia marcado para a compensação do cheque (10/03/2009) o título foi devolvido pelo banco face à sua sustação.

Ambos esclareceram que questionaram o Sr. IVAN NEVEZ BERGUEIRO quanto ao cumprimento da causa subjacente dos cheques, sendo que este lhes garantiu que havia entregue os semoventes na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de WALTER LUIS SOARES HOELZ, sócio da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141, resultando na entrega de 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras.

Devidamente citado em 18/04/2013 o requerido/endossante IVAN NEVEZ BERGUEIRO (ID no 64224974 - Pág. 1), quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 64224980 - Pág. 1.

De se destacar que os citados endossatários não colacionaram a cópia das notas fiscais acima mencionadas.

Em seguida, como os endossatários/requeridos CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA opuseram Exceção quanto à competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP (ID no 64224466 -), para processar e julgar a referida ação Declaratória e o incidente foi acolhido, consoante decisão de ID no 64224490, os autos foram remetidos juntamente com seus apensos, ou seja, as execuções ajuizadas pelos endossatários e os embargos contra elas interpostos pela SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, à Comarca de Juara – MT, os quais receberam as seguintes numerações:

1a - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189) ajuizada por SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, inicialmente contra IVAN NEVES VERGUEIRO com a inclusão posterior dos endossatários: CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

2a Execução no 0001630-74.2011.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA (apelante) em face da apelada SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, visando o recebimento do crédito representado pelo cheque endossado por Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

3a Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (apelante) em face da apelada SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, visando o recebimento do crédito representado pelo cheque endossado por Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

4a Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.0018 opostos pela empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A. em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, e;

5a Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018 opostos pela empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A. em face de ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA.

Posteriormente, houve o saneamento do feito – ação declaratória –, consoante decisão de ID no 64224498; audiência única nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.0006, ocasião em que foram colhidos os depoimentos dos endossantes/requeridos/apelantes, ouvidos os informantes DALMIR DIONE BARELA IORI e EVANDRO BARELA IORI, e tomados os depoimentos de JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO e ISMAEL DANTE, em seguida foi proferida sentença única para dos cinco processos, a qual constou da parte dispositiva os seguintes termos:

“ [...] III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados nos autos códigos n° 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

OUTROSSIM, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

JULGO improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos embargos códigos n° 41192 e 41194;

CONDENO os requeridos/embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desde a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial no 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 02.04.2019, DJe 15.04.2019).

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 19 de novembro de 2019.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito-. ” (Sic. ID no 64225003).

Posteriormente, ao proferir decisão nos Embargos de Declaração opostos pela empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício ao CRI de Porto dos Gaúchos com o objetivo de baixar as averbações premonitórias registradas nas matrículas 12.030 e 12.031, referentes às Execuções no. 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

Inconformados, recorreram os endossatários/requeridos CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA.

Na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189), alegaram os endossatários/apelantes que a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A e IVAN NEVES VERGUEIRO celebraram contrato verbal de compra e venda de bezerras fêmea, e que, na verdade, a apelada (empresa) emitiu 04 (quatro) e não apenas 03 (três) cheques, no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais); todavia, como a apelada discute a validade de apenas 03 cártulas, entendem que tal fato, por si só, macula a sua tese de rescisão contratual.

Ressaltaram que dos cheques pós-datados, 02 (dois) lhes foram endossados em estrita boa-fé, sem cláusula “não à ordem”, o que permitiria a sua circulação.

Aduziram que, ao contrário do que afirma a apelada, o negócio jurídico estava sendo cumprido pelo requerido IVAN NEVES VERGUEIRO e, por isso, não havia motivo para a rescisão do negócio subjacente.

Sustentaram que na época em que os cheques foram trocados/endossados, mantiveram contato com o Sr. DALMIR DIONE BARELALORI (vulgo NENÃO), gerente da Fazenda da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A e este lhes informara que os semoventes estavam sendo entregues pelo alienante IVAN NEVES VERGUEIRO, totalizando a entrega de 1.680 (um mil, cento e oitenta) bezerras, equivalentes a 560 (quinhentos e sessenta) animais durante 03 (três) meses, entre janeiro e março/2009. Aduziram que há prova testemunhal neste sentido.

Alegaram que a declaração feita pelo requerido IVAN NEVES VERGUEIRO; pelo gerente da fazenda Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI e pela apelada SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA em 02/03/2009, no sentido de que o contrato não havia sido cumprido, é falsa e tinha o único escopo de lhes prejudicar – os endossatários dos cheques.

Sustentaram a má-fé da apelada, já que ficou evidente que a revelia do requerido/contratante IVAN NEVES VERGUEIRO era premeditada, uma vez que o objetivo foi descumprir a obrigação de quitar os cheques.

Asseveraram que não tiveram oportunidade de apresentar memoriais finais, e que o Juiz a quo prolatou a sentença de modo precipitado, sem que fossem valoradas as oitivas das testemunhas arroladas no feito executivo no 0001632-44.2011.8.11.0018, cujos depoimentos comprovam, de modo incontroverso, o conluio entre IVAN NEVES VERGUEIRO, o Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI e a empresa apelada, razão porque pugnaram pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, afirmaram os apelantes que o ato judicial não possui dispositivo individualizado para as 05 (cinco) ações, notadamente a ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

No mérito, insistiram na tese que o contrato verbal estava sendo cumprido pelo requerido/contratante IVAM NEVES VERGUEIRO; que são terceiros de boa-fé, de maneira que não são oponíveis os motivos que envolvem apenas e tão-somente os contratantes (apelada e Ivan) dos bezerros, principalmente em razão da autonomia, cartularidade e impessoalidade dos cheques.

Quanto à prova da entrega dos semoventes, os apelantes afirmaram que o próprio IVAN NEVES VERGUEIRO apresentou nota fiscal comprovando que, em 25/03/2009, entregou o total 923 (novecentas e vinte e três) bezerras, o que corrobora a fala do gerente da fazenda Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI, ouvido como informante.

Ao final, pugnaram pela reforma da sentença única, a fim de julgar improcedentes os pedidos apresentados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0006, ajuizada pela apelada SH EMPREENDIMENTOS em face de IVAN NEVES VERGUEIRO, assim como nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 e n.o 0001633-29.8.11.0006.

Por consequência, requereram o regular prosseguimento das Execuções no 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018e, ainda a inversão do ônus da sucumbência. E caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

Nas execuções de no 0001630-74.8.11.0018 (ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA contra SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A) e no 0001632-44.2011.8.11.0018 (ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA contra SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A), insistiram na tese de que são portadores de boa-fé, sendo válidas as execuções dos cheques de R$ 160.000,00, endossado para Carlos Alberto, e de R$ 320.000,00 endossado em benefício de Esly Sebastião.

No mais, as razões dos 02 (dois) apelos são praticamente a reprodução daquelas já expostas no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, já relatadas.

Nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 (opostos em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA na execução no 0001630-74.8.11.0018) e Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018 (opostos em face ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA na Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018), os apelantes buscam, com suporte nos fundamentos idênticos àqueles lançados no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, a reforma da sentença única, com o objetivo de serem julgados improcedentes os argumentos da Embargada SH EMPREENDIMENTOS, e declarada a higidez, validade e a exigibilidade dos cheques recebidos por endosso.

Pois bem.

Devidamente formalizados, os cinco (5) recursos entraram na pauta de julgamento do dia 07/04/2021, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento a todos nos seguintes termos:

“[...] (i) MANTENHO a rescisão do Contrato Verbal celebrado SH Empreendimentos e Imóveis S.A. e Ivan Neves Vergueiro, conforme pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189);

(ii) CONFIRMO a extinção da Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima e da Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza, ficando sem efeito a averbação premonitória.

(ii) RATIFICO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto. ” (Sic.)

Já o eminente 2o vogal Des. Sebastião de Moraes filho deu parcialmente provimento aos recursos, nos seguintes termos:

“ [...] (1) - Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face desde ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa-fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2) - Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por consequência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3) - Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para todos em conjunto, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto. ” (Sic.).

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Após analisar detidamente os autos, ao contrário do entendimento do magistrado sentenciante bem como do voto da eminente relatora, entendo que não restou comprovada a má-fé dos apelantes/endossatários quando da troca/endosso dos cheques pelo requerido IVAN NEVES VERGUEIRO.

Isto porque, de plano se constata que houve omissão da apelada SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A quanto aos termos do negócio firmado com o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO, porquanto em audiência, o Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI (o gerente da apelada), pessoa que negociou o contrato verbal de compra e venda das bezerras fêmeas à época, informou que na verdade, não foram negociados 2.000 (duas mil), mas sim 3.000 (três mil) semoventes e como pagamento entregou 04 (quatro) cheques assinados pela apelada ao requerido IVAN, sendo dois de R$320.000,00 e dois R$ 160.000,00.

No caso, como a inadimplência do requerido IVAN NEVES VERGUEIRO já correu no primeiro cheque de R$320.000,00, visto que ao invés de entregar 1.000 bezerras, entregou apenas 564 bezerros que foram transportados para a fazenda Jacaratiá, remanescendo a entrega de 2.436 bezerros fêmeas, o advogado da empresa apelada providenciou a confecção da declaração acima transcrita em 02/03/2009, ou seja, antes do vencimento do suposto primeiro cheque pós-datado para 10/03/09.

Daí cabe a seguinte indagação: se em 10/03/2009 ainda não havia inadimplência por parte do requerido IVAN NEVES VERGUEIRO quanto ao contrato verbal relativo à entrega das supostas 2.000 bezerras fêmeas, porque este em 02/03/2009, antes do vencimento do primeiro cheque assinaria uma declaração atestando tal fato?

Ora, se até o dia 02/03/2009 ainda não havia a inadimplência do requerido IVAN NEVES VERGUEIRO quanto ao contrato verbal para a entrega dos supostos 2.000 semoventes cujo vencimento se daria em 10/03/2009, resulta evidente que a confecção da citada declaração foi justamente com o intuito de tentar desonerar a responsabilidade da apelada SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A quanto a eventual circulação e cobrança dos citados cheques, uma vez que era de seu conhecimento que os mesmo haviam sido endossados aos requeridos/apelante.

Com efeito, restou claro dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI (Neno), gerente da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, bem como de seu filho EVANDRO BARELA IORI e, ainda pelo depoimento da testemunha JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO (que inclusive acompanhou o Sr. Dalmir até o escritório do Ivan para contratação), que o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO apenas trabalhava na região de Juara-MT com arrendamentos de terras e a compra e venda de semoventes e que, na época da contratação (contrato verbal) não tinha em sua posse a totalidade dos semoventes contratados para entrega nas datas contratadas.

Ou seja, fato que de demonstra de forma inconteste que o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO necessitava dos cheques pós-datados de emissão da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A para que pudesse trocá-lo por dinheiro na cidade e, de posse destes, adquirir os semoventes contratados para entrega nas datas aprazadas.

Aliás, tanto verdade que, segundo a testemunha JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO, à época da contratação, o requerido (Ivan) era um bom comerciante de gado, pessoa de confiança e com grande credibilidade na região, sendo que era comum a realização da troca de cheques pelo mesmo para compra gado.

E mais, restou comprovado também pela informação do próprio gerente da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, qual seja, o Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI, que antes da troca/endosso dos cheques, ambos os endossantes/apelantes tiveram a diligência de ligar para a empresa e, somente após a confirmação da existência do contrato é que procederam a troca/endosso dos cheques, ou seja, fato que por si só, afasta a alegada pecha de má-fé quando do recebimento dos cheques por endosso.

Ademais, basta uma singela análise (oitiva) da mídia da audiência de instrução realizada nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.006, para se constatar que as partes envolvidas nas presentes demandas (gerente da empresa, requerido e endossantes) são todos conhecidos entre si na região de Juara-MT, visto que, além de se tratarem pelos apelidos (Dalmir (Neno), Carlos Alberto (Pé de galinha) Esly Sebastião (Tião), também já realizaram negócios anteriores com o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO.

Portanto, ausente a prova da má-fé dos requeridos/apelantes quando da contratação/endosso dos cheques em discussão, merece parcial reforma a decisão recorrida.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para dar parcial provimento aos recursos dos apelantes, acompanhando o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, apenas com a retificação de que fica assegurado à empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A o direito às perdas e danos contra o requerido IVAN NEVES VERGUEIRO, em razão dos prejuízos advindos da rescisão do contrato firmado entre ambos.

É como voto.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) O PROVEU EM PARTE, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPLETAR O QUÓRUM, PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC.

V O T O

EXMO. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Eminentes Pares,

Em uma visão retrospectiva do caso mostra-se que a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A. fez contrato verbal de compra e venda de gado com IVAN NEVES VERGUEIRO, em que emitiu três cheques pré-datados com anotação no verso de que se referia à compra de semoventes.

Ivan Neves Vergueiro procurou os agiotas – agiotas não no sentido pejorativo da palavra, mas de pessoas que fazem esse tipo de operação financeira fora do sistema oficial bancário – Carlos Alberto Faria de Lima e Esly Sebastiao Piovezan Moreira de Souza, para trocar os cheques. Os agiotas ligaram para o gerente da SH Empreendimentos e Imóveis S.A. para perguntar se essa compra e venda existia, tendo o gerente confirmado a existência do negócio, os cheques foram trocados.

Sobrevindo o vencimento do primeiro cheque Ivan Neves Vergueiro declarou por escrito que realmente celebrou o contrato, mas que não conseguiria cumprir e devolveria os cheques. A SH Empreendimentos e Imóveis S.A., obviamente, sustou os cheques. Neste ponto, todos já sabiam que os cheques haviam sido trocados, inclusive que tinham sido sustados.

A SH Empreendimentos e Imóveis S.A. ajuizou ação declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito contra Ivan Neves Vergueiro, obteve a liminar de busca e apreensão dos cheques, os títulos foram apreendidos no escritório dos advogados dos agiotas. O advogado copiou e autenticou as cópias dos cheques, somente depois entrou os títulos para o Oficial de Justiça, logo em seguida, apoiado nessas cópias reprográficas os endossatários ajuizaram uma execução contra a eminente SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

Posteriormente, sobreveio à sentença una de procedência, que envolveu tanto a ação declaratória, como os embargos e a extinção das execuções. O fundamento essencial da crítica recursal consiste na supressão das características antológicas da cartolaridade e autonomia dos cheques. Ali diz que: “o terceiro endossatário deve ter ciência da condição suspensiva do cheque vinculada ao negócio jurídico subjacente. In casu, o negócio que deu origem aos cheques estava grafado no anverso da própria cártula (...), sendo que somente poderia ser executada com a comprovação do cumprimento da obrigação gravada no título”.

Neste Tribunal de Justiça e nesta e. Câmara com turma julgadora sob composição originária, a eminente relatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva votou pelo desprovimento dos apelos, afirmou a possibilidade da discussão da causa debenti, porque “configurada a má-fé dos apelantes que são os agiotas endossatários”.

O eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho abriu divergência e votou pelo parcial provimento do recurso, porque segundo ele “não se vê nenhuma má-fé dos endossatários”, assim manteve a sentença quanto à rescisão do contrato, mas repeliu a pretensão de anulação dos cheques, consequentemente, julgou improcedentes os embargos e autorizou o prosseguimento das execuções.

A eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário acompanhou a divergência para dar parcial provimento ao recurso, pois entendeu:

“não restou comprovada a má-fé dos apelantes/endossatários quando da troca/endosso dos cheques pelo requerido IVAN NEVES VERGUEIRO.

(...)

restou comprovado também pela informação do próprio gerente da empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A, qual seja, o Sr. DALMIR DIONE BARELA IORI, que antes da troca/endosso dos cheques, ambos os endossantes/apelantes tiveram a diligência de ligar para a empresa e, somente após a confirmação da existência do contrato é que procederam a troca/endosso dos cheques, ou seja, fato que por si só, afasta a alegada pecha de má-fé quando do recebimento dos cheques por endosso.”

Ressalvou a empresa SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A,o direito a indenização por perdas e danos decorrente da injusta rescisão do contrato.

Sob o enfoque do instituto da inoponibilidade das exceções pessoais, realmente não se posse falar em má-fé dos endossatários/agiotas, apenas porque sabiam da origem da operação atípica que envolvera a emissão dos cheques (emissão dos títulos pela compradora SH, entrega dos títulos ao vendedor/intermediário, para que este trocando os títulos na praça com agiotas pudesse “fazer dinheiro”, justamente para assegurar o cumprimento do contrato, ou seja, entregar a rese a compradora e na fase última da operação a liquidação financeira dos títulos para satisfação dos endossatários).

Até porque, os endossatários bem cientes das características deste tipo de operação comercial, que são comuns na praça, consultaram a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. antes de efetivamente trocarem os títulos, e somente souberam do inadimplemento do contrato de compra e venda, bem depois, após a SH fazer o Ivan Neves Vergueiro assinar a confissão de inadimplemento, e somente executaram a eminente para evitar prejuízo financeiro, porque já tinham desembolsado dinheiro “vivo”, em prol do atravessador Ivan Neves Vergueiro.

Entendo que são falaciosas, permissa vênia, as sustentações contidas nos memoriais, de que “os cheques foram dados em garantia de aquisição futura de reses” e de que “por estar os cheques vinculados ao contrato de aquisição futura de reses e tratando-se de mera garantia do negócio subjacente verifica-se ausência de abstração das cártulas, posto que sua exigibilidade ficou condicionada ao cumprimento dos termos do contrato”.

Na verdade, os cheques foram dados como forma de pagamento, e o gerente da SH Empreendimentos e Imóveis S.A. confessa que o Ivan Neves poderia descontar os títulos à medida que entregasse as reses. E sendo muito mais claro, o negócio habitual, isso fazia parte da praxe habitual, era a entrega de cheques pós-datados para que fossem trocados com agiotas, para que esses atravessadores do tipo do Sr. Ivan Neves Vergueiro fizessem dinheiro para comprar gado e entregar ao comprador, que no caso, era a fazenda SH.

De modo que, com a devida vênia, com os entendimentos que se conflitam com o meu, tenho que a melhor resolução do caso está do lado da douta divergência, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Senhor Presidente,

Concordo com o advogado Dr. Sergio Ricardo Zepelim quanto ao brilhantismo do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que sempre atua deste modo, mas não posso deixar de dizer que o voto da divergência, no meu modo de ver, espelha a melhor justiça.

De modo que acompanho o voto da divergência

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021